Tribunal: TJPA
Processo: 0809224-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809224-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: ZACARIAS OEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG rejeitada. O Banco BMG e o Banco Itaú Consignados fazem parte do mesmo conglomerado econômico, logo se confundem aos olhos do consumidor.

2.

Mérito. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

3.

O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

4.

Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

5.

Tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 7.074,92, com descontos no importe de R$ 217,20 ao mês, entende-se que a multa de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0809224-98.2019.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: Dr. Rodrigo Scopel

AGRAVADO: ZACARIAS OEIRAS

ADVOGADO: Dr. Adrelino Flavio Da Costa Bitencourt Junior

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo Monocrático da Vara Única da Comarca de Curuçá, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc. Nº 0004171-15.2019.814.0019), movida pelo ora Agravado, Zacarias Oeiras, contra o Banco BMG S/A, Agravante.

Em resumo, o Autor, ora Recorrido, afirma que recebe aposentadoria por idade do INSS, e foram efetuados dois empréstimos fraudulentos pelo Banco Réu, e, ao solicitar o cancelamento, foi informado que deveria procurar a Justiça.

O Juízo Monocrático, analisando a documentação acostada aos autos, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)9 – Ante o exposto e o que mais dos autos constam, DEFIRO a liminar pleiteada, razão pela qual determino que o requerido BANCO BMG S.A., suspenda o desconto em conta referente ao empréstimo no valor de R$7.074,92, contrato nº 547009053 valor este descontado no benefício do requerente ZACARIAS OEIRAS, no prazo de 72 horas, até ulterior deliberação.

10- Tratando-se de decisão cominatória, estipulo multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento, fica limitada esta a R$5.000,00 (cinco mil reais)...” (Id nº 2374755)

Tal decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravante questiona sua ilegitimidade passiva, afirmando que a presente demanda pertence ao Banco Itaú, e ainda requer a redução das astreintes. (ID nº 2374749)

O efeito suspensivo foi negado (Id nº 2389925).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no ID nº 2502389.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11.08.2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, o Agravante questiona sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os contratos objeto de discussão na presente demanda pertence ao BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Todavia, o Banco BMG S/A e o Banco Itaú BMG Consignados fazem parte do mesmo conglomerado econômico, de modo que o Banco BMG S/A ostenta legitimidade passiva ad causum em relação ao contrato questionado.

Neste sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Embora um dos contratos de empréstimo consignado objeto da ação tenha sido celebrado com o BANCO BMG S.A., a participação financeira dessa instituição no BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, foi adquirida pelo ITAÚ UNIBANCO, passando ambos a pertencer ao mesmo conglomerado econômico, de forma que, ao menos pela aplicação da Teoria da Aparência, não se pode afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, e consequentemente para cumprir a liminar concedida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080500481, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 26-06-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Recurso de apelação do autor interposto fora do prazo em lei assinado (contagem na forma preceituada pelo NCPC, considerando-se somente os dias úteis). Não conhecimento.
Ilegitimidade passiva. Não configuração. O Banco Itaú Unibanco S/A e o Banco
BMG
unificaram ou associaram seus negócios para atuar no segmento de crédito consignado, criando o Banco Itaú
BMG
Consignado. Integram, portanto, o mesmo
conglomerado
econômico, afora que se confundem aos olhos do consumidor.
Caso em que, ademais, o próprio réu (“BANCO
BMG
S/A”) foi quem inscreveu o nome do autor em rol de maus pagadores (o que denota que os interesses de ambas as instituições
financeiras
estão coligados). Dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo presumidos os prejuízos experimentados por quem tem o nome negativado e passa a ter o crédito inviabilizado. “Quantum” reparatório arbitrado na origem em patamar ligeiramente inferior ao adotado por esta Câmara para hipóteses símiles. Minoração descabida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70080949415, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 06-06-2019)

Consequentemente, tendo o Banco Itaú S/A e o Banco BMG unificado seus negócios para atuar no segmento de crédito consignado, criando o Banco Itaú BMG Consignado, integram, portanto, o mesmo conglomerado econômico, e se confundem aos olhos do consumidor, logo diante da Teoria da Aparência não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, cinge-se o cerne recursal acerca o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado para que o banco agravante se abstivesse de efetuar descontos mensais em sua conta corrente referente a empréstimo consignado supostamente não contratado, no valor de R$7.074,92 (sete mil, e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Passo a analisar os questionamentos contidos no presente recurso.

Defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação das astreintes, ou busca sua redução. Entendo que a multa em virtude de descumprimento de decisão judicial deve ser fixada com finalidade de conferir caráter coercitivo à determinação emanada pela autoridade judicial, atentando aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário.

Em suma, o propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

No presente feito, o Autor, ora Recorrido, afirma que foi depositado em sua conta corrente o valor R$7.074,92 (sete mil, e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a contrato de Empréstimo Pessoal, realizado sem sua autorização, a ser pago em 60 parcelas de R$217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte reais), já tendo sido descontadas 15 prestações. Apontou ainda que tentou efetuar o cancelamento da operação sem sucesso.

Assim, ao menos em cognição sumária, tal situação mostra-se onerosa ao consumidor, por colocá-lo em desvantagem exagerada, que alega ausência de intenção de contratar o empréstimo consignado, e se encontra impedido pelo Banco de efetuar o cancelamento.

Consequentemente, correta a tutela antecipada deferida, restando análise somente relativa à imposição da multa.

Com relação às astreintes, verifica-se ser possível sua fixação, de acordo com os artigos 497 e 537 do CPC/2015, in verbis:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ao meu sentir, tal multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer, e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Ademais, não haverá que se falar em multa diária,
caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial
, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação determinada, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

No entanto, o quantum da multa diária deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1714990 / MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, analisou situação idêntica ao do presente recurso e, ao final, decidiu pela imposição de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

(...)

6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) (destaquei).

No caso em tela, trata-se de empréstimo efetuado com indícios de fraude que alcança o montante R$7.074,92 (sete mil e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), já tendo sido descontadas quinze parcelas de R$217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos) do benefício do Recorrido.

Acredito que em caso de descumprimento da obrigação, a fixação de multa diária em R$200,00 (duzentos reais) até o limite máximo de R$5.000 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, evitar a desconsideração do comando judicial pela parte agravante, sem importar enriquecimento sem causa pela parte agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE
, mantendo inalterada a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/09/2020